Tribunal: TJSP
Processo: 2282510-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de Crédito Bancário. Embargos do devedor. Assistência judiciária. Pessoas física e jurídica. Pedido negado. Ausência de comprovação da incapacidade financeira. Fundadas razões para a negativa do benefício. Recurso não provido.
Se é verdade que a contratação de advogado particular não constitui óbice legal à concessão da gratuidade de justiça (CPC, art.

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de Crédito Bancário. Embargos do devedor. Assistência judiciária. Pessoas física e jurídica. Pedido negado. Ausência de comprovação da incapacidade financeira. Fundadas razões para a negativa do benefício. Recurso não provido.
Se é verdade que a contratação de advogado particular não constitui óbice legal à concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 99, § 4o), também é verdade que, por outro lado, enseja uma maior fundamentação do pedido por parte da requerente, inclusive com estudo mais apurado de sua verdadeira condição socioeconômica, o que é dispensável para aqueles que litigam sob patrocínio da defensoria pública, cuja comprovação da insuficiência já se fez antes mesmo da propositura da demanda.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000014231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2282510-
91.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes SOUZA
MARQUES ODONTOLOGIA EIRELI e RAFAEL MOREIRA MARQUES DE
ALMEIDA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2282510-91.2019.8.26.0000 - São Paulo -L- Voto no 43660
Voto no 43.660
Agravo de Instrumento n.o 2282510-91.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 9a Vara Cível
Agravantes: Souza Marques Odontologia Eireli e Rafael Moreira Marques de Almeida
Agravado: Banco Bradesco S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Marcelo Tsuno
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de Crédito Bancário.
Embargos do devedor. Assistência judiciária. Pessoas física e jurídica. Pedido
negado. Ausência de comprovação da incapacidade financeira. Fundadas razões
para a negativa do benefício. Recurso não provido.
Se é verdade que a contratação de advogado particular não constitui óbice legal à
concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 99, § 4o), também é verdade que, por
outro lado, enseja uma maior fundamentação do pedido por parte da requerente,
inclusive com estudo mais apurado de sua verdadeira condição socioeconômica, o que
é dispensável para aqueles que litigam sob patrocínio da defensoria pública, cuja
comprovação da insuficiência já se fez antes mesmo da propositura da demanda.

Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 142
que, em embargos a execução de cédula de crédito bancário pelo saldo de R$
129.682,94, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
Recorre o executado alegando que é assalariado percebendo valor mensal
de R$ 6.635,00, sendo que possui contas bancárias negativas, além de uma filha menor
dependente e uma dívida declarada em sua declaração de imposto de renda que supera
os 100 mil reais. Assevera que a dívida foi adquirira para tentar acertar a situação
financeira da agravante pessoa jurídica, pois desde que adquiriu a empresa ela não
consegue gerar receita para se manter. A propósito, a pessoa jurídica possui um saldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2282510-91.2019.8.26.0000 - São Paulo -L- Voto no 43660
negativo superior a 60 mil reais. Assim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao
recurso, o qual, ao final, espera seja integralmente provido com a concessão do
benefício pleiteado, ou, subsidiariamente, com o diferimento do recolhimento das custas
para o final do processo.
Concedido o efeito suspensivo (fls. 145), foi dispensada a intimação do
agravado para resposta, pois ainda não citado nos autos principais.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, data venia.
Não restam dúvidas de que as pessoas jurídicas também podem ser
beneficiadas com a gratuidade, desde que comprovem a alegada hipossuficiência
econômica para suportar os custos da demanda.
É exatamente nesse sentido o teor da Súmula 481 do STJ: “Faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (grifei).
Também o art. 98, caput, do Código de Processo Civil, deixa claro que
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito
à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
E o § 3o do art. 99 do mesmo Código acrescenta que presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Portanto, em se tratando de pessoa jurídica (ainda que unipessoal), o ônus
da prova da insuficiência de recursos é da empresa que busca o benefício. Todavia, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2282510-91.2019.8.26.0000 - São Paulo -L- Voto no 43660
parcos elementos dos autos não convencem sobre a alegada situação de impossibilidade
financeira, ainda que momentânea, da pessoa jurídica arcar com as despesas do
processo.
Ao contrário, a cédula de crédito bancário executada no 011.906.241, foi
emitida ainda no começo do ano, em 08.02.2019, emprestando o Banco ao autor como
capital de giro para sua empresa unipessoal a quantia de nada menos que 110 mil reais.
Se assim o fez foi por vislumbrar por parte de ambas as pessoas, jurídica-Eireli e
natural, condições de crédito.
Essa confiança na solvabilidade dos mutuários (pessoas jurídica e
natural), por certo, veio com a remuneração do embargante que era de R$ 6.365,00 no
início de sua carreira em importante empresa transnacional da tecnologia da informação,
no início de 2014, há mais de cinco anos (fls. 127).
A par disso, as declarações de imposto de renda de fls. 97/104 (2017); fls.
105/118 (2018), não denotam essa hipossuficiência alegada, mesmo possuindo o
embargante uma filha menor (16 anos). Tanto que as condições socioeconômicas não
indicam essa situação de aperto financeiro. Afinal, a existência de dois veículos na
garagem, moradia em apartamento alugado bem situado em bairro nobre da capital
paulistana (Avenida Aratãs, 67, apto. no 181, Indianópolis), no mínimo sinaliza
condição do autor de fazer frente às despesas processuais.
Até mesmo o colégio particular pago para a menor, muito provavelmente,
já se encontra em termos, diante da idade da discente.
Curioso, inclusive, que dias depois de obter o empréstimo, a executada
fez dois TEDs de 25 mil reais cada para sua conta corrente junto ao “HBANK”,
realizando, na sequência, um terceiro TED de 25 mil reais para aplicação em títulos de
capitalização, o que denotou ter angariado um empréstimo até mesmo além das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2282510-91.2019.8.26.0000 - São Paulo -L- Voto no 43660
necessidades imediatas da empresa, tudo conforme pode ser conferido no extrato de fls.
82, movimentações de 11.02.2019.
Por vezes, percebem-se resgates de fundos de investimento, como as
entradas de R$ 100,14 e R$ 4.409,86 que aparecem no dia 12.02.2019, p.ex. (fls. 82).
Noutra vertente, o espaço amostral do extrato do Simples Nacional (fls.
139/141) é por demais estreito para se formar convicção sobre derrocada econômica,
havendo, sim, indícios de faturamento bruto de R$ 36.962,68 para o ano-calendário
corrente, condizentes com o incipiente negócio.
O fato de existirem dívidas na declaração de imposto de renda não faz
prova plena de que o estado das finanças torne impossível o recolhimento das custas
exigidas para o recolhimento das custas iniciais (fls. 109). Ao contrário, indicam que o
embargante possui livre trânsito no mercado financeiro, ao ponto de poder contrair
novos empréstimos em decorrência de seu crédito e solvabilidade.
Inclusive o embargante, pessoa natural, chega a pagar imposto de renda
quando do ajuste com o Leão, em vez de restituir (fls. 117). Isso faz presumir que até
mesmo sua cônjuge/companheira que declara possuir no cadastro do IRPF (fls. 105),
sob CPF 116.266.368-50, pode ter vida financeira própria e corroborar nas despesas
domésticas do embargante.
Por outro lado, se é verdade que a contratação de advogado particular não
constitui óbice legal à concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 99, § 4o), também é
verdade que, por outro lado, enseja uma maior fundamentação do pedido por parte da
requerente, inclusive com estudo mais apurado de sua verdadeira condição
socioeconômica, o que é dispensável para aqueles que litigam sob patrocínio da
defensoria pública, cuja comprovação da insuficiência já se fez antes mesmo da
propositura da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Agravo de Instrumento n.o 2282510-91.2019.8.26.0000 - São Paulo -L- Voto no 43660
Tais fatos, no mínimo, valem como “fundadas razões” para o
indeferimento do benefício. Neste sentido, já houve pronunciamento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. FUNDADAS RAZÕES.
POSSIBILIDADE.
TRATAMENTO
DAS
PARTES.
IGUALDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83 DO STJ.
O Juiz, em havendo fundadas razões, pode indeferir o pedido de assistência
judiciária, conforme dispõe o art. 5o, da Lei no 1.060/50.
A imposição de tratamento desigual aos desiguais prestigia a denominada
igualdade substancial ou real, inexistindo ofensa ao princípio da isonomia.
Não se conhece o recurso especial pela letra "c" do permissivo
constitucional na hipótese em que o entendimento esposado pelo acórdão
recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Col. Corte de Justiça.”
(AgRg no Ag 365.537/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 02/08/2001, DJ 27/08/2001 p. 334)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
DECLARAÇÃO
DE
POBREZA.
PRESUNÇÃO
RELATIVA.
INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária
gratuita, implica presunção relativa que pode ser afastada se o magistrado
entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no
estado de miserabilidade declarado.
2. É inviável o conhecimento de recurso especial quando a análise da
controvérsia demanda o reexame de elementos fático-probatórios presentes nos
autos, a teor do óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no Ag 957.761/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 25/03/2008, DJe 05/05/2008)
É certo que a lei não exige a condição de “miserável” para a concessão da
gratuidade; mas, por outro lado, bastava que os postulantes comprovassem
minimamente que as despesas com os custos da demanda tivessem potencialidade de
prejudicar o sustento próprio ou da família, o que, infelizmente, não foi feito no caso
concreto.
Tal comprovação torna-se uma exigência cada vez mais patente, pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Agravo de Instrumento n.o 2282510-91.2019.8.26.0000 - São Paulo -L- Voto no 43660
infelizmente, a praxe tem revelado abusos e destempero no exercício desse direito,
pechas essas que devem ser combatidas em homenagem ao principio insculpido no art.
5o da LICC: a aplicação da norma de acordo com o fim social. Afinal, até para se
garantir que os necessitados façam uso da gratuidade do sistema jurisdicional é
imperativo a triagem dos não necessitados, dando mais força e valor à norma da Lei no
1.060/50, recepcionada pelo art. 5o, LXXIV, da CF.
Sendo assim, impossível conceder o benefício da justiça gratuita com
base apenas em alegações de incapacidade financeira de duvidosa idoneidade.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso, concedendo prazo suplementar de dez dias para o recolhimento das custas,
contados da publicação deste Acórdão.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator